Tribunal: TJMT
Processo: 1079502-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079502-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS TADEU TEIXEIRA ABURAD - CPF: 711.081.491-20 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ATRASO DE DOZE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de doze horas e vinte minutos, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079502-48.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Carlos Tadeu Teixeira Aburad

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.388,56 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024”.

Restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagem aérea junto à recorrente para o trecho Cuiabá–São Paulo, com embarque previsto para o dia 16/10/2024 às 18h45 e desembarque às 22h05 do mesmo dia. Contudo, por decisão unilateral da companhia aérea, o voo foi cancelado, tendo o passageiro sido forçado a adquirir nova passagem com outra empresa aérea, desembarcando no destino final apenas às 10h25 do dia 17/10/2024, totalizando um atraso de 12 horas e 20 minutos em relação ao previsto.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de força maior, por manutenção não programada da aeronave e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, a manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de doze horas e vinte minutos, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

É relevante destacar que o autor comprovou documentalmente a finalidade profissional da viagem, consistente em participação em curso de formação promovido pela Sociedade Brasileira de Patologia, com início às 09h00 do dia 17/10/2024. O atraso, portanto, além de superior ao limite tolerável pela jurisprudência para exclusão de danos extrapatrimoniais, comprometeu objetivo profissional relevante do passageiro, agravando a frustração experimentada.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que se refere ao dano material, a sentença acolheu o pedido relativo à nova passagem adquirida pelo autor, no valor de R$ 1.388,56, valor devidamente comprovado nos autos por meio de recibo eletrônico emitido pela Azul Linhas Aéreas.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela autora, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025